Tribunal: TJMT
Processo: 0004867-62.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – ERRO MATERIAL CORRIGIDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO – MÉRITO – 1o APELO – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR REALIZADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADOR – ATO REALIZADO EM ANO ELEITORAL – VEDAÇÃO LEGAL – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 11, INCISOS I E IV DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES DO ARTIGO 12, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PODEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE OU DE FORMA ISOLADA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO CONCRETA - MULTA CIVIL APLICADA NO MONTANTE DE 50 (CINQUENTA) VEZES A REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO – REDUÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – EXCLUSÃO DAS REFERIDAS PENAS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SOMENTE EM SITUAÇÕES GRAVES - 2o APELO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –VALOR REDUZIDO NESTA INSTÂNCIA REVISORA - PEDIDO PREJUDICADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO.
Não há que se falar em sentença extra petita, na medida em que o magistrado em sede de embargos de declaração corrigiu o erro material apontado pela parte.
Não há dúvida nos autos que a doação se deu em inobservância ao disposto no art. 17, inciso I, da Lei Federal n. 8.666/93, o qual preconiza que deverá o ato ser precedido de avaliação prévia e licitação, sendo certo que a hipótese dos autos não é contemplada com as exceções contidas nas alíneas “a” a “i” do citado artigo de lei, nas quais é permitida a doação de imóvel público sem observância do procedimento licitatório.
O interesse público não foi sequer justificado nos autos, uma vez que a alegação de geração de empregos para a população, com melhoria de vida aos cidadãos, não é suficiente para fundamentar a doação de bem imóvel pertencente ao Poder Público sem prévia licitação, aliás, mesmo que assim o fosse, a lei não dispensa a licitação, conforme assentado alhures.
O art. 73, § 10 da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) proíbe durante o ano eleitoral, a distribuição gratuita de bens pela Administração Pública.
Caracterizada está a violação aos princípios da administração pública, configurando o ato ímprobo descrito no artigo 11 da Lei 8.429/92, sujeitando-se o agente público as penas do artigo 12, inciso III, do referido Diploma Legal.
O artigo 12, caput, da Lei 8.429/92 estabelece que as sanções podem ser fixadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do dano, devendo ser motivadas pelo julgador.
O escopo da multa civil é coibir a reiteração da conduta, de modo a desestimular o agente ímprobo, sem que isso importe em evidente exagero, motivo pelo qual em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade reduzo a multa civil ao montante de 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida, devidamente corrigida.
As penas de suspensão dos direitos políticos por cinco anos, bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, mostram-se desproporcionais com a conduta imputada a parte, motivo pelo qual devem ser excluídas da condenação.
A efetividade da multa somente poderá ser aferida quando do trânsito em julgado, uma vez que em sede de recurso poderá ser modificada ou até mesmo excluída referida penalidade.
Havendo a redução da pena pecuniária fica prejudicado o pedido de execução provisória do julgado, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004867-62.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES - CPF: 419.919.401-06 (APELANTE), SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES - CPF: 419.919.401-06 (APELADO), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU EM PARTE O RECURSO DO RÉU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020